Tribunal: TJSP
Processo: 1039595-34.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão e obscuridade acerca da não aplicação da Súmula 111 do STJ – Ausência dos vícios elencados – Caráter infringente dos embargos de declaração reconhecido - Prequestionamento da matéria debatida nos autos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1039595-34.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ISAAC DA SILVA ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VALDECIR JOSÉ DO
NASCIMENTO (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039595-34.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 13.509
2
VOTO No: 13.509
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1039595-34.2017.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO - 4a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
EMBARGANTE: INSS
EMBARGADO: ISAAC DA SILVA ANDRADE
Embargos de Declaração Alegação de omissão e obscuridade
acerca da não aplicação da Súmula 111 do STJ Ausência dos
vícios elencados Caráter infringente dos embargos de declaração
reconhecido - Prequestionamento da matéria debatida nos autos
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos pelo INSS com supedâneo no artigo
1022 do Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão de fls. 109/114 que, por
unanimidade de votos deu parcial provimento ao recurso oficial, mantendo a condenação
da autarquia a conceder-lhe auxílio-acidente e mais consectários.
Sustenta a embargante, ter o V. Acórdão incorrido em omissão e
obscuridade, quanto à não aplicação da Súmula 111 do STJ. Pede o acolhimento dos
embargos para reforma do V. Aresto ou, quanto menos, para indicar com clareza e
precisão, em cumprimento ao art. 489, § 1o, VI do CPC, a fundamentação legal que se
estriba a ordem para não aplicação da Súmula 111 do STJ, conforme determina o art. 927,
IV do CPC, de modo a prequestionar a matéria.
É o relatório.
Os
embargos
de declaração
são
tempestivos e merecem
conhecimento.
Todavia, entendo que estão ausentes as hipóteses traçadas no art.
1.022 do Código de Processo Civil.
Inexiste omissão ou obscuridade no julgado, uma vez bem
fundamentado seu posicionamento, conforme declarou in verbis:
“Ademais, no caso em epígrafe, não há valor certo
de condenação, mas em prestações periódicas, que
não se esgotam com a prolação da r. sentença,
protraindo-se, assim, no decurso do tempo.
Desta forma, anoto ser precoce qualquer discussão
acerca do arbitramento da verba honorária; por
essa razão, a aludida matéria deve ser tratada
quando da fase executiva, depois de liquidado o
julgado, cabendo, então, ao nobre Juiz singular, na
ocasião, decidir acerca do tema, conforme já
consignado na r. sentença, porém, excluindo-se os
parâmetros da Súmula no 111 do C. STJ”. fls. 114.

A decisão contém todos os argumentos suficientes para justificar a
conclusão adotada pela Turma Julgadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039595-34.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 13.509
3
Desse modo, o julgado não apresenta quaisquer dos vícios elencados
nos declaratórios.
O que pretende a autarquia é a rediscussão de matéria já apreciada,
de modo que, para eventual reforma do quanto decidido, a embargante deverá valer-se dos
meios processuais adequados.
O inconformismo da embargante tem lugar em sede própria, que não
se confunde com embargos de declaração.
A parte que não concorda com o resultado do julgamento deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma
excepcional.
Ademais, oportuno ressaltar que a razão da presente insurgência não
passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento
à luz dos dispositivos constitucionais e legais federais invocados, para possibilitar o
manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Assevere-se que, nesse particular, o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os quais dão sustentação
jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que analise a matéria posta em julgamento e
explicite as razões pelas quais fundamenta sua decisão.
Em verdade, denota-se que o embargante pretende, tão-somente, o
prequestionamento da matéria à luz dos dispositivos constitucionais e legais federais
invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Frise-se que, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja apenas o
de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses traçadas na lei adjetiva, que demandam a presença de
obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Em face do exposto e por meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
JOÃO ANTUNES
Relator